Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-20.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Prestação de serviços de telecomunicações – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Não cabimento da suspensão da ação – Ausência de similitude com o substrato fático do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 e do Tema

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Prestação de serviços de telecomunicações – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Não cabimento da suspensão da ação – Ausência de similitude com o substrato fático do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 e do Tema Repetitivo no 1.264/STJ, que versam dívida prescrita, porém proveniente de relação jurídica existente – Contratação do serviço pela consumidora não comprovada pela fornecedora – Telas sistêmicas que, isoladamente, não provam manifestação de vontade de contratar pelo consumidor, visto que produzidas de forma unilateral – Menção ao Município de Araraquara no documento de identidade da consumidora que não faz sequer indício de que esta reside ou residiu no endereço apontado pela fornecedora – Inexistência de relação de causa e consequência em tal proposição – Dano moral ocorrido – Plataforma "Serasa Limpa Nome" que, em última análise, funciona como cadastro de inadimplentes, o que tem o condão de violar direito de personalidade em caso de inscrição indevida – Precedentes desta C. Câmara – Indenização fixada na origem em R$ 5.000,00, cifra compatível com as circunstâncias do caso concreto e com quantias adotadas em casos análogos julgados por esta C. Corte – Sentença confirmada – Honorários de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.